Tribunal: TJES
Processo: 5017278-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017278-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA ALVES DA SILVA FURTADO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PLEITO DE NULIDADE CONTRATUAL E PERCEPÇÃO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS IRRAZOÁVEIS. CONTRATOS COM DURAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS EM FUNÇÕES DISTINTAS. MANUTENÇÃO DA TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. TEMA 191 STF NÃO APLICÁVEL POR AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “ROSANGELA ALVES DA SILVA FURTADO ajuizou a presente ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduzindo ter sido contratado pelo requerido, em designação temporária, exercendo vários contratos sucessivos, como auxiliar de secretaria escolar- DT V5- 28/10/2019 a 10/06/2021; Assistente de gestão – DT – V6 – 10/06/2021 a 04/04/2022 e servidor BM DT v 7- 10/06/2021 a 04/04/2022. Alega que durante todo o período de trabalho prestado, a parte requerida não depositou o FGTS em conta vinculada. Pede, em síntese, para declarar nulo o contrato de designação temporária havido entre os litigantes, condenando o réu ao pagamento em favor da parte Requerente, dos valores relativos aos depósitos de FGTS”.

2. A sentença objurgada julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial.

3. Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado alegando que a Administração Pública utilizou o regime temporário para preencher lacunas permanentes da rede educacional, prorrogando os vínculos por diversos anos. Argumenta que houve desvio de finalidade e que, conforme entendimento do STF (RE 705.140), a nulidade da contratação sem concurso gera o direito ao depósito do FGTS. Sustenta, por fim, que o mérito reside no período total trabalhado e não apenas na existência de sucessivos contratos

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que o cerne da controvérsia reside na validade ou nulidade dos contratos temporários firmados entre a Recorrente e o Estado do Espírito Santo. Para que a contratação temporária seja considerada nula — gerando o direito ao FGTS conforme o Tema 191 do STF — é imprescindível a demonstração de que o vínculo foi sucessivamente renovado de forma a transmutar uma necessidade transitória em necessidade permanente, burlar a regra do concurso público ou exceder prazos razoáveis fixados em lei.

5. No caso em tela, a sentença de piso foi precisa ao destacar que a trajetória laboral da Recorrente no Estado não se deu de forma contínua em um único cargo: Auxiliar de Secretaria Escolar: 28/10/2019 a 10/06/2021 (aprox. 1 ano e 7 meses). Assistente de Gestão: 10/06/2021 a 04/04/2022 (aprox. 10 meses). Servidor BM: 10/06/2021 a 31/01/2023 (aprox. 1 ano e 7 meses).

6. Diferente do que alega a Recorrente, não se vislumbra uma renovação "ad eternum" de um mesmo contrato. A existência de contratos com menos de dois anos para funções distintas reforça a natureza transitória da necessidade administrativa. Não há prova nos autos de que tais contratações foram utilizadas para suprir cargos cujos editais de concurso público estivessem vigentes ou que a duração total do somatório dos vínculos configure, por si só, teratologia jurídica.

7. A jurisprudência citada pela Recorrente (TJES) refere-se a casos de "sucessivas renovações" em atividade essencial sem a devida temporariedade. No presente caso, a fragmentação dos vínculos e a curta duração de cada um deles não permite o reconhecimento automático da nulidade contratual

8. A contratação temporária pelo recorrido para suprir uma necessidade de pessoal de caráter permanente, em detrimento da realização de concurso público, desvirtua a natureza do instituto da contratação temporária, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF, a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade dos contratos temporários.

9. Inexistindo nulidade, não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS, uma vez que o regime administrativo (DT) não prevê tal verba, salvo quando o contrato é declarado nulo por violação ao art. 37, § 2º da CF. Portanto, a sentença não padece de qualquer vício ou incorreção, tendo aplicado corretamente o direito ao fato.

10. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)